Tribunal: TJDFT
Processo: 0715400-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715400-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MM PACHECO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MM PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA contra decisão complementada pela análise de embargos de declaração proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ids. 62596270 e 63133000 dos autos principais) que, nos autos da ação anulatória, ajuizada em face da LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, consistente na sustação de efeitos de protestos realizados em seu desfavor. Em seu recurso (id. 16669759), a agravante narra que mantinha com a agravada relação contratual baseada em sistema de venda de material a terceiros, no qual a LG deveria aplicar a remuneração da autorizada (agravante) pelos serviços realizados, dar baixa da peça utilizada em garantia e zerar os boletos de cobrança em desfavor da agravante no caso de utilização de peça em reparo de aparelhos em garantia. Sustenta que, por desorganização interna da agravada, não foi observada a devolução de peças e abatimentos de peças utilizadas em aparelhos em garantia, realizando 14 protestos que entende totalmente indevidos, no valor de R$ 20.703,13, enquanto apenas reconhece que o valor a seri cobrado seria de R$ 1.158,89. Narra que, com o objetivo de evitar a negativação por meio de protesto, realizou depósito de R$ 2.500,00 em juízo. No tocante à antecipação dos efeitos da tutela recursal, entende que os elementos trazidos os autos constituem prova inequívoca do seu direito e assinala que o seu indeferimento pode ocasionar consequências graves, obrigando os agravantes ao pagamento de quantias expressivas e inesperadas, comprometendo também suas relações comerciais com terceiros. Ao final, requerem a concessão de tutela de urgência para sustar os protestos indicados em seu desfavor realizados no 2o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília-DF. No mérito, pugnam pela confirmação da medida liminar. Preparo (id. 16669760). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com base no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem previstos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo diploma. O artigo 1.019, inciso I, da norma processual, contempla a possibilidade de o relator, ao receber o recurso, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, exigindo-se, para tanto, a demonstração dos elementos previstos no artigo 300 da lei adjetiva, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão contra a qual se insurge o recorrente, assim restou redigida: “(...) De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Diante disso, verifico a necessidade um maior lastro probatório para comprovação dos fatos alegados pela parte Autora, pois não há provas suficientes, nesse momento processual, de que os protestos foram lançados indevidamente. Por fim, não há risco ao resultado útil do processo, eis que os efeitos que a espera pode gerar é o dano material, de forma que não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do NCPC, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às artes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Assim, por ausência da probabilidade do direito, INDEFIRO a tutelar de urgência pleiteada.” (Id. 62596270 dos autos de origem). Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico inexistir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, motivo pelo qual entendo que esta deve se manter inalterada. Na situação em exame, a autora, ora agravante, buscam a sustação de protesto de cobranças realizadas em razão de vínculo comercial pelo fornecimento de peças de reparo de aparelhos eletrônicos. Em que pese a argumentação deduzida pela recorrente, não identifico, à luz dos elementos até então constantes dos autos, plausibilidade suficiente em suas alegações que autorize uma intervenção judicial, neste momento processual, na relação jurídica sub examine. Com efeito, a alegação de erro nas cobranças realizadas está fundamentada em documentos que demandam uma profunda análise probatória, inviável nesta análise superficial. Inviável o pedido de sustação liminar de protestos à míngua de maiores elementos concretos de que apontem de maneira inequívoca para a caracterização de erro nos valores, de modo a ser necessária efetiva dilação probatória para que possam ser legitimamente aferidos, inclusive com a formação do contraditório. De fato, as provas até então constantes dos autos evidenciam apenas a cronologia dos fatos narrados no recurso, mas não permitem a adoção de conclusão no sentido de que houve erro nos valores cobrados. Dessa forma, não vislumbro fumus boni iuris que possa justificar a imediata suspensão dos efeitos das cobranças realizadas por meio de protesto. Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta das entidades agravadas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, reservando-me, entretanto, da possibilidade de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta ao recurso interposto, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora